Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0700905-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que providencie a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atendesse às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Em seu recurso, postula o agravante a imediata internação em leito de UTI. A tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões não foram apresentadas. A parte autora, ora agravante, apresentou a petição ID 46582319, na qual informa que foi internado em em leito de UTI do Hospital da Ceilândia, razão pela qual requer a desistência do presente agravo de instrumento O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. À Secretaria para retirar o presente feito da pauta da 9a sessão de julgamento virtual. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023 08:43:35. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora